Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA REPARAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida com a determinação para que a ré retire o apontamento no nome da autora junto ao SPC, bem como a condenou ao pagamento de compensação não patrimonial de R$ 3.000,00.
4. Apenas a autora apresentou recurso inominado, onde pretende a majoração daquele valor.
5. Não assiste razão à recorrente. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Ademais, tal quantia está em conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos assemelhados.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.